Tribunal: TJMT
Processo: 1006848-36.2019.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006848-36.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HELENA MARIA GONCALVES DE PAULA - CPF: 721.887.741-91 (EMBARGANTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), THASSIA LORENA DE ANDRADE DIAS - CPF: 004.969.381-69 (ADVOGADO), INGRID DE SOUZA EICKHOFF - CPF: 996.866.191-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (EMBARGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HELENA MARIA GONCALVES DE PAULA - CPF: 721.887.741-91 (EMBARGADO), INGRID DE SOUZA EICKHOFF - CPF: 996.866.191-00 (ADVOGADO), THASSIA LORENA DE ANDRADE DIAS - CPF: 004.969.381-69 (ADVOGADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (EMBARGANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORA REJEITADOS, REQUERIDA PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL HOSPITALAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS DAS AUTORAS REJEITADOS. EMBARGOS DA RÉ PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos
,

por ambas as partes litigantes,
contra acórdão que reconheceu a responsabilidade civil da instituição hospitalar e fixou indenização por danos morais em R$ 50.000,00 para cada autora, mas negou a pensão vitalícia. As autoras alegam omissão quanto ao cerceamento de defesa pela negativa de nova perícia médica. A ré sustenta contradições, omissões e erro material em diversos pontos, inclusive sobre responsabilidade objetiva, nexo causal, falha no serviço, atuação de residentes, caráter filantrópico e critérios de atualização monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao rejeitar a realização de nova perícia e ao afastar o pedido de pensão vitalícia;

(
ii
) estabelecer se houve omissão ou erro material quanto à fixação dos critérios de juros e correção monetária diante da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se limitam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado analisou expressamente a fixação da indenização e a negativa de pensão vitalícia, com base no laudo pericial que não apontou incapacidade permanente, inexistindo cerceamento de defesa.

Não há omissão ou contradição sobre responsabilidade objetiva, nexo causal, falha na prestação de serviços hospitalares ou atuação de médicos residentes, pois o colegiado enfrentou a matéria com base no conjunto probatório e na jurisprudência do STJ.

Configura-se omissão quanto à aplicação dos critérios de atualização monetária e juros, pois o acórdão não observou as alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024 ao art. 406 do Código Civil.

A atualização monetária deve observar o IPCA, e os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração das autoras rejeitados. Embargos de declaração da ré parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão judicial.

A ausência de prova de incapacidade permanente, constatada em perícia, não configura omissão nem cerceamento de defesa quando o indeferimento de nova prova decorre da suficiência do conjunto probatório.

Hospitais respondem objetivamente pelos danos decorrentes da má prestação de serviços de saúde, incluindo a atuação de sua equipe médica.

A Lei nº 14.905/2024 altera os critérios de atualização monetária e juros, fixando o IPCA como índice de correção e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como taxa legal de juros.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC, art. 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, ED nº 71006492177, Rel. Des. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016; STJ, REsp nº 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; STJ,
AgRg
no REsp nº 434588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 16.06.2005.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL Nº 1006848-36.2019.8.11.0002

HELENA MARIA GONÇALVES DE PAULA E G.H.G. (MENOR IMPÚBERE) X ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos, de um lado, pelas autoras

HELENA MARIA GONÇALVES DE PAULA e G.H.G. (menor impúbere) e
,
de outro, pela ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE CUIABÁ, mantenedora do Hospital Geral,

contra o acórdão que
, por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelas primeiras embargantes, reconhecendo a responsabilidade civil da instituição hospitalar e condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 para cada autora, mas negando o pedido de pensão mensal vitalícia
(ID
310097350
)
.

Irresignadas, as autoras/
embargantes alegam omissão no acórdão que, ao negar o pedido de pensão mensal vitalícia por falta de provas da irreversibilidade das limitações da menor, não se manifestou sobre a tese de cerceamento de defesa decorrente da negativa de produção de nova perícia médica, essencial para a apuração da extensão dos danos.

Sustentam que a ausência de provas mencionada no acórdão como fundamento para negar a pensão só existe porque o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de complementação da perícia ou realização de nova avaliação, cerceando o direito à produção probatória.

Requerem o acolhimento dos embargos para sanar a omissão, com efeitos infringentes, determinando-se a realização de perícia complementar ou, subsidiariamente, que a apuração da extensão da incapacidade seja realizada em fase de liquidação de sentença
(ID
311037351
).

A ré apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID

313797385
)

Por sua vez, a ré/embargante
alega contradição, omissão e erro material no acórdão, especificamente quanto: a) à aplicação da responsabilidade objetiva; b) à contradição com as evidências do laudo pericial sobre o nexo causal; c) à contradição na conclusão de falha no serviço; d) ao erro de premissa sobre médicos residentes; e) à análise dos precedentes; f) à omissão quanto ao caráter filantrópico da instituição; e g) à
omissão na aplicação do art. 406 do Código Civil quanto aos juros e correção monetária
(ID
313067896
)
.

A
s autoras
apresent
aram
contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento
(ID
313652395
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Inicialmente destaco que passo à análise do recurso interposto pelas autoras, porquanto eventual provimento pode intervir no resultado dos embargos de declaração opostos pela ré.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente na decisão. Não se prestam, em regra, à rediscussão do mérito do julgamento.

I - DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR HELENA MARIA GONÇALVES DE PAULA E G.H.G.

No que se refere aos embargos de declaração interpostos pelas autoras, observa-se que estas sustentam a existência de omissão e contradição no julgado, alegando que a decisão colegiada não teria apreciado adequadamente o quantum indenizatório fixado, tampouco teria valorado corretamente as conclusões periciais.

Contudo, ao compulsar o acórdão embargado, constata-se que tais matérias foram expressamente examinadas.

Com efeito, esta Câmara
Julgadora fixou a indenização observando os parâmetros da jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, balizando-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No que se refere à alegação de cerceamento de defesa, cumpre ressaltar que não há falar em violação às garantias do contraditório e da ampla defesa.

O acórdão embargado examinou a pretensão de fixação de pensão mensal vitalícia à luz do conjunto probatório produzido nos autos, concluindo pela ausência de elementos suficientes a demonstrar a irreversibilidade das limitações da criança e, consequentemente, seu impacto definitivo sobre a capacidade laborativa futura.

A matéria foi decidida com base nas provas regularmente colhidas, notadamente o laudo pericial, que não apontou incapacidade permanente.

Assim, não há omissão quanto ao ponto, tampouco cerceamento de defesa, pois não se verificou necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos, inexistindo prejuízo às partes.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005,
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

II - DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE CUIABÁ

De outro lado, a Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Cuiabá aponta diversas contradições e omissões, notadamente quanto à aplicação da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao reconhecimento do nexo causal a partir da prova pericial, à atuação de médicos residentes, à condição filantrópica da entidade e, por fim, à fixação de juros e correção monetária.

Em relação à responsabilidade civil do hospital, não há que se falar em omissão ou contradição.

O colegiado foi claro ao reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição, alinhando-se à jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os hospitais respondem objetivamente pelos danos advindos da má prestação dos serviços de saúde, não apenas em relação à estrutura física, mas também quanto à atuação dos profissionais que integram sua equipe.

No que toca à prova técnica, igualmente não se identifica omissão.

O acórdão embargado examinou detidamente as conclusões periciais, apontando inconsistências internas e contrapondo-as aos demais elementos constantes dos autos. A valoração judicial da prova, ainda que em sentido diverso do pretendido pela parte, não configura contradição ou omissão, mas juízo de mérito insuscetível de reexame nesta sede.

Quanto à alegação de erro de premissa sobre a atuação dos médicos residentes, também não assiste razão à embargante.

A decisão colegiada assentou que a condução do parto ocorreu sem supervisão adequada, conclusão essa extraída da análise do conjunto fático-probatório, não havendo erro material a ser sanado.

De fato, contudo, merece acolhimento a arguição relativa à omissão quanto à atualização dos critérios de juros e correção monetária.

O acórdão embargado fixou juros moratórios de 1% ao mês e correção pelo INPC, sem atentar para as alterações introduzidas pela Lei n. 14.905/2024, que modificou o artigo 406 do Código Civil, estabelecendo como taxa legal de juros a SELIC, deduzido o IPCA, e como índice de correção monetária o IPCA.

Assim, a fim de adequar o julgado à legislação vigente e à orientação mais recente do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se sanar a omissão, para fixar a correção monetária pelo IPCA e os juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, nos termos da lei.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos pelas autoras e
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos pela
ré
apenas para sanar a omissão quanto à aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora, determinando a observância das disposições da Lei nº 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA e os juros de mora calculados pela taxa SELIC, descontado o IPCA, a partir da citação
, m
anten
do-se
inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025